Tribunal: TJDFT
Processo: 0705339-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AJUSTE VERBAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA. EMPRÉSTIMO, DOAÇÃO OU CONSTRUÇÃO DE PATRIMÔNIO EM COMUM SUSCETÍVEL À PARTILHA. CAUSA DE PEDIR. COMPRA DE VEÍCULO PARTICULAR.
1. A doação constitui ato de liberalidade na qual o doador transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outrem e, nos termos do art. 541 do Código Civil, far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, somente sendo válida a doação verbal de bens móveis e de pequeno valor.
2. O valor de aproximadamente 21 (vinte e um) salários mínimos não é considerado de pequeno valor frente ao padrão de vida das partes. 2.1 Em situações excepcionais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que doações de valores de relevante monta podem ser convertidos em mútuo gratuito. Precedentes.
3. Trata-se de tese que privilegia a conservação dos atos jurídicos, permitindo a conversão do negócio jurídico e evitando qualquer enriquecimento sem causa da parte adversa.
4. Apesar de haver indícios de que as partes possuíam efetiva intenção de construir um patrimônio em comum, é certo que nenhuma das partes ajuizou a competente Ação Declaratória de União Estável e Partilha de Bens até a presente data. 4.1 Para além, a presente ação busca valor inferior ao valor referente à eventual meação que caberia, em tese, ao ex-companheiro. Considerando que a partilha de bens é direito disponível e patrimonial, suscetível à abdicação, além do princípio da boa-fé, norteador das relações jurídicas, a parcial procedência da ação afasta eventual partilha do bem, podendo ser deduzida como matéria de defesa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.